Tribunal: TJES
Processo: 5012889-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012889-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUIZA SCARDUA ALBUQUERQUE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O

Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial não influi, por si só, na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da previsão
contida no
artigo 10, da Lei nº 12.153/2009, o qual autoriza a realização do exame técnico no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2.
Todavia, no presente caso, a demanda de origem requer perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais
da Autora, a fim de verificar se a servidora a
tua exposta a agentes nocivos à sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.
3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012889-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA LUIZA SCARDUA ALBUQUERQUE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que, nos autos da “Ação Declaratória c/c Danos Morais” ajuizada por Maria Luiza Scardua Albuquerque em desfavor do Estado do Espírito Santo, declinou a competência e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vitória, em razão do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 6451837) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que é servidora pública, ocupando o cargo de Auxiliar de Perícia Médico-legal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo;
(ii)
que pretende, com a ação de piso, a declaração de seu direito ao recebimento de adicional de insalubridade segundo valor legalmente previsto;
(iii)
que, a fim de aferir o correto valor a ser pago, há a necessidade da parte Agravante produzir provas periciais de alta complexidade (tanto no que toca à gravidade da insalubridade suportada pela parte Agravante, quanto como à complexidade dos cálculos necessários à liquidação do valor devido), motivo pela qual ajuizou sua demanda perante a Justiça Comum; e
(iv)
que o juízo de origem declarou sua incompetência unicamente com base no critério quantitativo, ou seja, unicamente na análise do valor da causa.

Pois bem. Analisando os autos de origem, verifica-se que a Autora aduziu pedido de pagamento de adicional de insalubridade em razão do exercício do cargo de Auxiliar de Perícia Médico-legal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Conforme cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial não influi, por si só, na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da previsão contida no artigo 10, da Lei nº 12.153/2009, o qual autoriza a realização do exame técnico no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)

Vale destacar que o referido exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou, ainda, a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

Todavia, no presente caso, a demanda de origem requer perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais da Autora, a fim de verificar se a servidora atua exposta a agentes nocivos à sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO – PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício do cargo de enfermeiro no setor de emergência – pronto socorro, na forma do art. 5º, I, da Lei nº 6.814/06. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico. 5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. (TJES, Conflito de Competência nº 5003074-75.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/04/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Embora haja previsão no artigo 10 da Lei 12.153/2009 para realização de exame técnico, com nomeação de pessoa habilitada que apresentaria laudo, tem-se firmado o entendimento que tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova. 2. A propósito, em recente julgamento esta Corte de Justiça se manifestou no sentido de que a norma estatuída no art. 10 da Lei 12.153/09 “[...] diz respeito a nomeação de especialista para simples avaliação técnica, sendo inadmitida a realização de perícia, haja vista a incompatibilidade desta com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o processo no âmbito dos juizados especiais. [...]”. (TJES 48149000720, Agravo de Instrumento, Segunda Câmara Cível, Data da Decisão: 14/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama.). 3. In casu, diante da pretensão autoral se enquadrar em pagamento de adicional de insalubridade, merece destaque a necessidade de realização de prova pericial para fins de verificação da situação, o que denota-se maior complexidade, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 4. Destarte, não há outro caminho senão reconhecer a competência do juízo suscitado 1ª Vara de Alegre (com competência Fazendária) para o regular processamento e julgamento da presente demanda. (TJES, Conflito de Competência nº 0002767-45.2019.8.08.0002, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 18/05/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJ: 05/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 12.153/2009. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) A prova pericial requerida na hipótese, vocacionada a apurar a existência e o grau de insalubridade a que supostamente foi submetido a autora, não se acomoda no conceito de prova técnica simplificada aludida pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009. 2) A averiguação do caráter insalubre das atividades desempenhadas pela requerente, com a posterior definição do grau de insalubridade para se concluir pela presença, ou não, desse fator, demandará a realização de prova técnica cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na sua confecção, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. 3) O e. Tribunal Pleno já decidiu, em sede de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que a definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não prescinde da análise acerca da complexidade da causa, eis que tal critério encontra previsão na Constituição Federal. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5007496-64.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/06/2022)

Face o exposto:
(i)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a competência para julgamento do processo de origem (5025228-15.2023.8.08.0024) na Vara da Fazenda Pública Estadual; e
(ii)
JULGO PREJUDICADOS os aclaratórios de ID
6869000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.